Tribunal: TJSP
Processo: 2135712-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU (arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997) por não se enquadrar como contribuinte em quaisquer das hipóteses do art.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU (arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997) por não se enquadrar como contribuinte em quaisquer das hipóteses do art. 34, do CTN – Posse indireta exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade – Credor fiduciário que possui domínio meramente resolúvel, sem objetivo de adquirir, em definitivo, a propriedade do bem, a qual depende do inadimplemento do contrato, pelo devedor, para se consolidar e não pode ser equiparada à propriedade plena do art. 1231, do Código Civil Brasileiro – Propriedade fiduciária que é prevista no art. 1367, do mesmo códex – Credor fiduciário que será responsável pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel apenas quando for imitido na posse direta do bem, nos termos do art. 1368-B, parágrafo único, do Código Civil – Ilegitimidade passiva 'ad causam' configurada – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade – Agravo provido.